Tribunal: STF
Processo: HC 238765
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA 
LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE PENITENCIÁRIO FLAGRADO PRATICANDO TRÁFICO DE DROGAS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado, em 11.3.2024, por Thiago Souza Cardoso Lemos, advogado, em benefício de Thiago Cotrim Chambarelli, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.2.2024, deu parcial provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 765.960/RJ, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, “para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, resultando a sanção final do agravado em 10 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão” (fl. 1, e-doc. 3).



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 3.5.2021, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Japeri/SP (Ação Penal 
n. 0330100-90.2019.8.19.0001) às penas de nove anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e novecentos e setenta e um dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. II e III do art. 40, c/c o caput do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente majorado), mantida a custódia preventiva. O juízo sentenciante absolveu o paciente das imputações referentes aos crimes de associação para o tráfico de entorpecente (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e corrupção passiva (art. 317 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pelo Promotor de Justiça que esta subscreve, vem, no uso de suas atribuições legais, oferecer DENUNCIA contra:



    1. JÚLIO VICENTE DOS SANTOS NEVES, (...); e



    2. THIAGO COTRIM CHAMBARELLI, (...), pela prática do fato ilícito abaixo descrito.



    No dia 12 de dezembro de 2019, por volta das 6 horas, na cadeia pública Cotrim Neto nesta Comarca, os denunciados, conscientes e voluntariamente e em perfeita comunhão de ações e desígnios criminosos entre si, guardavam e tinham em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 1190,0g (um mil cento e noventa gramas) de Cannabis Sativa L., substância vulgarmente conhecida como maconha, acondicionada em 8 (oito) pequenas embalagens confeccionadas em material plástico e 255g (duzentos e cinquenta e cinco gramas) de Cloridrato de COCAÍNA, acondicionados em 160 (cento e sessenta) embalagens, conforme o Laudo de Exame de Entorpecentes de fl. 3, além de 
R$ 1,000.00 (mil reais) e um aparelho de telefonia celular, conforme Auto de Apreensão à fl. 18.



    Nas mesmas condições de tempo e lugar, ambos denunciados, conscientes e voluntariamente e em perfeita comunhão de ações e desígnios criminosos entre si, praticaram o crime de corrupção ativa e passiva.



    O primeiro denunciado (JÚLIO) está incurso no crime de corrupção ativa, ao oferecer ou prometer vantagem indevida, materializada na importância de R$ 1.000,00 (mil Reais), ao segundo denunciado (THIAGO), funcionário público, determinando-o a praticar, omitir ou retardar ato de ofício infringindo dever funcional.



    O segundo denunciado (THIAGO), está incurso no crime de corrupção passiva, ao passo que, na condição de funcionário público, aceitou vantagem indevida ou promessa, materializada na importância de R$ 1.000,00 (mil Reais) a ser paga pelo primeiro denunciado (JÚLIO), para retardar e/ou omitir ato de ofício, infringindo dever funcional.



    Restou apurado, ainda, que desde data que não se pode precisar, mas sendo certo que anteriormente ao dia 12 de dezembro de 2019, na unidade prisional Cotrim Neto, nesta comarca, os denunciados, conscientes e voluntariamente, associaram-se entre si e outros indivíduos ainda não identificados, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico ilícito de entorpecentes no interior da referida unidade prisional, conforme depoimentos do Diretor, Subdiretor da Cadeia Pública Cotrim Neto e o Subcoordenador das unidades prisionais do Grande Rio em sede policial.



    Consta dos autos que, por volta das 6h do 12.12.2019, o Diretor Fábio Panza Ferreira da Silva e o Subdiretor Frankilin Marcos da Silva da Cadeia Pública Cotrim Neto junto com o Subcoordenador das unidades prisionais do Grande Rio, Wagner Elorza, iniciaram vistoria nas dependências da cadeia, bem como fiscalização na entrada e saída de Agentes na unidade, visando repressão de ingresso de drogas na cadeia.



    Ao vistoriar no pátio de visitas, especificamente no banheiro feminino, o Diretor da unidade, encontrou três tabletes no chão, aparentando ser droga ilícita. Foi então determinado que nenhum servidor deixaria a unidade antes do esclarecimento do fato.



    Após, com chegada dos agentes da Corregedoria, foram analisadas as imagens das câmeras de segurança, sendo observado que o primeiro denunciado (JÚLIO), deixou as dependências da unidade, por volta das 21h do dia 11.12.2019, e se encontrou com uma mulher, após identificada como ‘filha da Bete’, retomando em seguida sem que fosse abordado ou revistado, pelo segundo denunciado (THIAGO).



    Pela análise das imagens, foi possível identificar que, por volta das 5h do 12.12.2019, o primeiro denunciado, com permissão do segundo denunciado, acessou o pátio de visitas e, em seguida, entrou no banheiro feminino, sem que houvesse qualquer motivo para adentrar no local, sendo possível observar um objeto escondido em sua calça, e que ao sair do banheiro e retornar para portaria tal objeto não foi visualizado.



    Considerando as circunstâncias da prisão, bem como o local onde o material fora apreendido em área classificada como de segurança, ou seja, as instalações da Unidade Prisional Cotrim Neto, a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida, a forma de acondicionamento e demais elementos constantes dos autos, infere-se que os denunciados traziam e guardavam consigo as drogas para fins de tráfico.



    Consta ainda que foi localizado na lata de lixo do vestiário de servidores o valor de R$ 1.000,00 (mil Reais), em espécie, que seria repassado ao segundo denunciado, que o primeiro denunciado, confessou, ao Subdiretor ter recebido R$ 10.000,00 (dez mil Reais) para ‘colocar’ a droga para dentro do presídio e que o segundo denunciado receberia o dinheiro (R$ 1.000,00) encontrado na lixeira.



    Desta maneira, ambos denunciados incorram nos crimes de corrupção ativa e passiva, haja vista a promessa, de R$ 1.000,00 (mil Reais) a ser paga pelo primeiro denunciado ao segundo denunciado, que deixou de praticar ato de ofício, infringindo dever funcional, ao permitir a saída e retorno de seu comparsa ao presídio, sem que fosse abordado ou revistado.



    Foi apreendido ainda, um aparelho de telefonia celular da marca Samsung, na posse do segundo denunciado” (e-doc. 6). 



    3. Em 5.5.2022, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas defesas dos sentenciados e deu parcial provimento ao apelo ministerial, “para também condenar os réus JULIO e THIAGO, respectivamente, pela prática dos delitos de corrupção ativa e corrupção passiva, ficando a resposta penal para cada um dos acusados definida em 12 (doze) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 984 (novecentos e oitenta e quatro) dias-multa, à razão unitária mínima“. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CORRPUÇÃO ATIVA. CORRPUÇÃO PASSIVA. 



    Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelos acusados. Sentença que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenou os acusados às penas de 9 (nove) anos, 
8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, c/c 40, II e III, ambos da Lei 11.343/2006; e os absolveu em relação aos crimes do artigo 35 da Lei 11.343/2006; artigo 317 do Código Penal (THIAGO) e 333 do Código Penal (JULIO), com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE ACOLHIDO. Das preliminares. Rejeição. Da nulidade da audiência de instrução e julgamento, por ofensa ao artigo 57 da Lei 11.343/06. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 127.900/AM realizado em 3/3/2016, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, firmou entendimento no sentido de que o disposto no artigo 400 do Código de Processo Penal deve ser aplicado a todo ato de interrogatório, incluindo os procedimentos regidos por leis específicas, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Entendimento acompanhado pelo Superior Tribunal de Justiça. Norma procedimental passível de ensejar nulidade relativa, somente reconhecível se uma das partes amargar prejuízo, situação não configurada no caso sub examine. Ausência de impugnação defensiva no momento oportuno. Da nulidade do processo em razão da quebra da cadeia de custódia da prova. Malgrado os argumentos aduzidos, não restou demonstrado nos autos qualquer indício de contaminação da prova apreendida. Prejuízo não comprovado por parte da defesa. Princípio pas de nullité sans grief, consagrado na legislação pátria, no art. 563 do Código de Processo Penal. Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação concreta na dosimetria da pena. Sentença suficientemente fundamentada, em estrita observância ao art. 93, IX, da Constituição da República. Magistrado apreciou pormenorizadamente a hipótese fática, sopesando adequadamente os depoimentos prestados em Juízo, além das provas técnicas, tendo, ao final, realizado a dosimetria das penas de forma detida e individualizada para cada um dos acusados. Da nulidade do processo em razão da parcialidade do Juiz na condução da audiência de instrução e julgamento. O reconhecimento da parcialidade do julgador pressupõe a efetiva demonstração, através de elementos concretos, de sua inclinação a decidir, ou mesmo conduzir o andamento do feito, em benefício de uma das partes do processo, situação não ocorrida no presente caso. Da análise da mídia contendo a gravação da audiência de instrução, o que se vê é a atuação diligente e imparcial do Juiz na condução do ato, comportando-se conforme as regras processuais, e, na sua posição de destinatário das provas, procurando esclarecer pontos divergentes, com o que concordou, não apenas o membro do parquet, mas igualmente as Defesas Técnicas. Além disso, o magistrado indagou previamente sobre a juntada da prova naquela oportunidade, com o que concordaram expressamente os patronos dos acusados. Preclusão da matéria. Ausência de inconformismo defensivo em relação à forma como foi conduzido o ato processual. Do mérito. Do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06). Incabível a absolvição. Materialidade e autoria positivadas no caderno de probatório. Prova testemunhal firme em apontar a participação dos mesmos no crime de tráfico de entorpecente, consistente no ingresso do material ilícito na Penitenciária Cotrim Neto. As imagens capturadas pelo sistema de segurança da unidade prisional, por sua vez, corroboram a prova testemunhal e se mostram desfavoráveis aos acusados. Das majorantes previstas no artigo 40, II e III, ambos da Lei 11.343/2006. Afastamento inviável. Inequívoco que os agentes praticaram o crime de tráfico de drogas prevalecendo-se da função pública de inspetores prisionais. Crime cometido nas dependências de estabelecimento prisional. Dos crimes de corrupção ativa (réu JULIO) e de corrupção passiva (réu THIAGO). Assiste razão ao Ministério Público quanto ao pedido de condenação do réu JULIO nas penas do artigo 333 do Código Penal. A prova colhida nos autos é induvidosa no sentido de que o acusado JULIO ofereceu vantagem indevida de 
R$ 1.000,00 ao corréu THIAGO para que este deixasse de praticar ato de ofício de revista padrão no reingresso daquele no presídio. Por igual, merece acolhida o pedido ministerial de condenação do acusado THIAGO nas penas do artigo 317 do Código Penal, porquanto demonstrado que este recebeu ou aceitou a promessa de receber a vantagem indevida. Incabível a absorção do delito de corrupção passiva pelo crime de tráfico de drogas, vez que se tratam de infrações com momentos consumativos e bens jurídicos tutelados distintos. Do crime de associação para o tráfico de drogas. Absolvição mantida. Não demonstrado que os réus estavam associados, de forma permanente e estável, para a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Da dosimetria. Da redução das penas-bases do crime de tráfico de drogas. Exasperação das penas iniciais do crime de tráfico de drogas levada a efeito pelo sentenciante está devidamente justificada, com base no 
art. 42 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a considerável quantidade do material entorpecente levado para o interior do presídio, o que denota maior culpabilidade dos réus. Da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Apelantes não fazem jus ao citado redutor, sendo certo que a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei de Drogas não é compatível com o tráfico privilegiado, assim como a quantidade de drogas que os acusados ingressaram no estabelecimento prisional (mais de 1kg de droga). Regime prisional. Mantido o regime inicial fechado para ambos os réus, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Pena substitutiva e sursis penal. Inviáveis a substituição das reprimendas reclusivas por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional, diante da quantidade das penas aplicadas (arts. 44 e 77, ambos do Código Penal). Detração penal. Deixo de aplicar a regra da detração do tempo de prisão provisória, do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, para fins de modificação de regime prisional, diante da falta de elementos para analisar os requisitos legais, sendo certo que eventuais benefícios relativos à execução da pena devem ser analisados pelo Juízo da Vara de Execução Penal. Da revogação da prisão preventiva. Os apelantes responderam presos aos termos da ação penal e remanescem hígidos os motivos ensejadores da custódia cautelar, não existindo motivação para concessão de liberdade. Prequestionamento que não se conhece. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES arguidas pelas defesas. DESPROVIMENTO dos recursos defensivos. PARCIAL PROVIMENTO do apelo ministerial para também condenar os réus JULIO e THIAGO, respectivamente, pela prática dos delitos de corrupção ativa e corrupção passiva, ficando a resposta penal para cada um dos acusados definida em 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 984 (novecentos e oitenta e quatro) dias-multa, à razão unitária mínima. Mantida, no mais, a sentença guerreada” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro).



    4. A defesa do paciente opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Quarta Câmara Criminal em 28.6.2022. Interpôs recurso especial e recurso extraordinário, inadmitidos pelo Tribunal de origem, em 2.9.2022. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.249.183/RJ, não conhecido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 5.12.2022. A decisão de não conhecimento foi ratificada pela Quinta Turma, que, em 7.2.2023, não conheceu do agravo regimental interposto. Contra esse acórdão a defesa opôs embargos de declaração, rejeitados pela Quinta Turma, em 21.3.2023.



    5. Neste Supremo Tribunal, o Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.433.000/RJ, ajuizado em benefício do paciente, foi devolvido ao Tribunal de origem, em 27.4.2023, para a adoção, “conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, [d]os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. 



    Restituídos os autos ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi negado seguimento ao recurso extraordinário do paciente em 17.5.2023. 



    O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 21.6.2023.



    6. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual, pelo qual desprovido o apelo defensivo e parcialmente provido o recurso ministerial, impetrou-se o Habeas Corpus n. 765.960/RJ. Em 17.3.2023, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício “para reduzir a fração de incidência das causas de aumento do art. 40, II e III, da Lei n. 11.343/2006 para 1/3 e aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da referida norma na fração de 2/3, resultando a sanção final em 5 anos, 3 meses e 4 dias mais pagamento de 290 dias-multa, em regime fechado” (fl. 28, e-doc. 4). 



    O Ministério Público Federal interpôs agravo regimental, parcialmente provido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 26.2.2024, “para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 
n. 11.343/2006, resultando a sanção final do agravado em 10 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão”. Esta a ementa do julgado: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. MAJORANTES DO ART. 40, II E III, DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO. AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE. 



    1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    2. Na hipótese, verifica-se terem sido apontadas justificativas concretas para o afastamento da minorante, visto que a ousadia do agravado, agente penitenciário, de não só permitir, mas fazer entrar drogas em estabelecimento prisional, revela destemor incompatível com o benefício, sugestivo até de que a situação pudesse ser recorrente, pois numa mera elucubração desse julgador, claro está que, se não houvesse a inspeção no dia seguinte à entronização do entorpecente, provavelmente o fato passaria despercebido, de modo que corretamente afastada a benesse pela dedicação à atividade criminosa. Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedente. 



    3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação das causas de aumento prevista no art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima. 



    4. No caso, as instâncias ordinárias entenderam haver maior reprovabilidade na conduta do agente, por ser tratar de agente penitenciário, o qual tem a função justamente de evitar a entrada de ilícitos no estabelecimento prisional, de modo que a facilitação do ingresso do corréu com entorpecente autoriza a majoração em fração mais elevada. 



    5. No entanto, embora o Tribunal a quo tenha apresentado fundamento concreto para elevar a pena em razão das majorantes do art. 40, II e III, da Lei de Drogas, a elevação na fração de 2/3 mostra-se desproporcional, sendo suficiente o aumento em 1/3. 



    6. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, resultando a sanção final do agravado em 10 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão” (fl. 1, 
e-doc. 3). 



    7. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a motivação utilizada pelo Tribunal a quo para afastar a aplicação da minorante, anteriormente concedida, foi de que, supostamente, o paciente praticaria tal conduta rotineiramente, conclusão alcançada por mera suposição, como deixou em destaque o próprio Ministro Relator” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que “a jurisprudência desta Corte Constitucional, bem como do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que, para que seja afastada a minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, deve haver elementos concretos nos autos a fim de afastar um dos requisitos autorizadores da concessão da minorante, o que não há e, por isso, fora, em um primeiro momento, concedida a ordem no habeas manejado pelo impetrante” (fl.7, e-doc. 1). 



    Argumenta que o art. 33 da Lei n. 11.343/2006 “possui uma vasta conjectura de verbos nucleares, tendo o corréu do paciente sido acusado de ‘transportar ou levar consigo’ substância entorpecente. A suposta conduta do corréu do Paciente, a quem fora vinculado apenas com base em suposta confissão no ato de sua prisão, revela a prática de atividade descrita na jurisprudência como ‘mula’, sendo a atividade exercida por aquele que transporta o material entorpecente sem a intenção de praticar outros verbos nucleares do tipo ‘vender, expor a venda, oferecer, etc’. Neste sentido, é pacífica a jurisprudência também no sentido de que o transporte de material entorpecente, por si só, não caracteriza dedicação à atividade criminosa, devendo ser aplicado nos casos, a causa de diminuição de pena do referido diploma legal” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Assevera que “a negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 encontra-se notoriamente lastreada em presunções, ilações ou conjecturas externas às provas dos autos, pois o acórdão vergastado não apresentou elementos concretos que apontam que o paciente integrava Organização Criminosa ou praticava atividades ilícitas de maneira recorrente” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Afirma não haver “prova nos autos capaz de fazer crer que o paciente tenha praticado qualquer conduta no que tange ao tipo penal imputado [corrupção passiva]. Neste ponto foi correta a decisão do juízo de piso, devendo ser o acórdão reformado para absolver o paciente também desta imputação”(fl. 18, e-doc. 1). 



    Defende ser antagônico, “diante do cotejo das provas, afirmar que o Paciente teria praticado o crime de corrupção passiva e ao mesmo tempo o crime de tráfico de entorpecentes” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Salienta que, embora “sejam tipos penais com bens jurídicos tutelados distintos, em hipótese, o momento consumativo do delito e as circunstâncias da prática das condutas não podem levar aos dois tipos penais, senão vejamos: Tivesse o Paciente aceitado promessa de vantagem ilícita por parte do corréu, teria de fato praticado o crime de corrupção passiva, mas seu ato não se amoldaria à figura do tráfico de entorpecentes, pois não praticou nenhuma conduta descrito no preceito legal do artigo 33 da Lei de Drogas. Lado outro, tivesse o Paciente com o dolo de praticar o crime de tráfico de entorpecentes, sua conduta se amoldaria tão exclusivamente ao crime de tráfico, em vista da comunhão de desígnios com o corréu. Neste sentido, o dolo para prática do delito de tráfico ou de corrupção passiva é específico, embora na prova dos autos não se revele o dolo nem para uma conduta, nem para a outra. Sendo assim, impõe a absolvição do Paciente no que tange ao crime disposto no artigo 317, § 1º do Código Penal” (fl.19, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como na gravidade dos fatos elencados, pede: 



    1) Em sede de liminar, que seja concedido efeito suspensivo a decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Agravo Regimental no Habeas Corpus, em vista da afronta a jurisprudência sedimentada nesta Corte Constitucional. 



    2) No mérito, que seja o presente writ conhecido e provido a fim de reformar o acórdão vergastado no sentido de aplicar-se a minorante do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, bem como, que seja absolvido o paciente do crime previsto no artigo 317, § 1º do Código Penal” (fls. 19-20, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 21.6.2023, antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 11.3.2024.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Busca-se, na presente impetração, seja aplicada a causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e seja o paciente absolvido da prática do crime de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal). 



    12. Na sentença condenatória, o juízo da Segunda Vara da comarca de Japeri/RJ (Ação Penal n. 1501443-96.2019.8.26.0081) negou a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nestes termos: 



    “DA PENA APICADA AO RÉU THIAGO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS 



    PRIMEIRA FASE 



    A culpabilidade do réu é elevada, haja vista a grande quantidade de entorpecente apreendido. Nesse sentido: (…)



    Não há notícias de maus antecedentes, bem como de elementos que permitam a análise da conduta social e da personalidade. Os motivos, as circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima não é passível de valoração, pois o crime em espécie tem como sujeito passivo a coletividade. 



    Diante da presença de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão do mínimo legal.



    SEGUNDA FASE 



    Não incidem, na espécie, circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão por que mantenho a pena fixada na fase anterior, vale dizer, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão do mínimo legal.



    TERCEIRA FASE 



    Incidem, na espécie, as causas de aumento previstas no artigo 40, II e III da Lei 11.343/06, na medida em que a infração foi praticada nas dependências de estabelecimento prisional, por agente público que se prevaleceu de tal qualidade. A esse propósito, o desvalor da conduta do réu é elevadíssimo, porquanto não se trata de agente público comum – como sugere o artigo 40, II da Lei 11.343/2006 – mas de indivíduo que tem como função, entre outras, justamente a de evitar que drogas e outras substâncias ilícitas ingressem no estabelecimento prisional. Ao desviar sua conduta, o réu causa danos incomensuráveis ao sistema prisional como um todo, já que infirma sua higidez e estimula que os presos ali inseridos voltem a delinquir. Aliás, é público e notório que objetos totalmente estranhos ao que se espera do ambiente carcerário têm sido encontrados no interior das unidades prisionais, inclusive daquelas localizadas em Japeri, onde há pouco tempo aconteceu uma rebelião, na qual os revoltosos utilizaram arma de fogo. Também recentemente a imprensa noticiou amplamente a apreensão de um alambique em uma das Unidades Prisionais de Japeri. Bem assim, é extremamente comum, em processos que tramitam neste juízo – e em outros, conforme também é de conhecimento público e notório –, que presos admitam a utilização de telefones celulares dentro das unidades prisionais, inclusive para acesso a redes de relacionamento! Tais fatos, embora infelizmente já há muito conhecidos, são gravíssimos e, evidentemente, contam com a participação de indivíduos que, como o réu, são indispensáveis à manutenção ao status quo promíscuo que vige nas unidades prisionais. 



    Posto isso, majoro em 2/3 (dois terços) a pena, que torno definitiva em 9 (nove) anos e 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, à razão do mínimo legal. 



    Saliento, por oportuno, que o réu não faz jus à causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006, na medida em que além das circunstâncias judiciais desfavoráveis, foram apreendidos mais de 1kg (um quilo grama) de drogas” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro). 



    13. A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento aos apelos defensivo